Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. COLÉGIO MILITAR. EDUCAÇÃO INFANTIL. AVANÇO ESCOLAR. LEI No 9.394/1996. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. CRITÉRIO ETÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS.
1. Ao tratar sobre a educação infantil e ensino fundamental, a Lei de Diretrizes da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece, em seus artigos 30 e 32, que as crianças até cinco anos de idade devem cursar a educação infantil, e, a partir dos seis anos de idade, o ensino fundamental obrigatório.
2. Apesar de a legislação de regência ter estabelecido diretrizes e bases a serem observadas na educação básica, é certo que o sistema de ensino possui certa margem de discricionariedade para estabelecer parâmetros na aplicação de avaliações para medir o grau intelectual de cada aluno, a fim de incluí-lo em turma adequada à sua capacidade intelectiva.
2.1. Os artigos 23 a 25 da Lei n. 9.394/1996 dispõem a respeito da forma de organização da educação básica, esclarecendo que esta deve basear-se, entre outros critérios, na competência do aluno, sempre que o interesse do aprendizado assim o exigir.
2.2. A própria Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso V, garante que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, dentre outras garantias.
3. Tanto o legislador constituinte quanto o legislador infraconstitucional não se limitou ao critério etário para estabelecer a organização da educação básica, pelo fato de que cada aluno possui sua própria individualidade e nível intelectual, o que deve ser levado em consideração pelas instituições de ensino, a fim de enquadrar os discentes nos níveis adequados.
3.1. Autoriza-se o avanço escolar quando verificados: o critério etário, a capacidade intelectiva e a aptidão física, emocional e educacional para tanto. Precedentes.
4. Verificado que a infante, além de ter preenchido o requisito etário exigido, também demonstrou aptidão e capacidade intelectual para acompanhar a Turma Infantil V, do Colégio Militar Dom Pedro II, restam devidamente preenchidos os requisitos que autorizam o avanço escolar, nos termos do regramento previsto na Constituição Federal e na Lei n. 9.394/1996.
4.1. Realocar a criança em turma infantil inferior pode acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento físico e intelectivo, o que não se cogita, em atendimento ao princípio do melhor interesse do menor.
5. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e improvidas. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).